Tribunal: TJPA
Processo: 0007594-87.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007594-87.2018.8.14.0028

APELANTE: EDSON PATERNA RODRIGUES, IRISVAN LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA, FORMAÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, RECEPTAÇÃO E AINDA PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. ART. 158, §§1º E 3º, ART. 288-A E ART. 180, TODOS DO CP E ART. 16 DA LEI 10.826/03. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CABÍVEL APENAS QUANTO AO DELITO DE FORMAÇÃO DE MILÍCIA. AUSENTE PROVA DA DURABILIDADE E ESTABILIDADE DO GRUPO. CONDENAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS CRIMES MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. INOVATIO IN MELLIUS PROMOVIDA PELO DECRETO Nº 9.847/19. PROCEDENTE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Pedido de ambos os apelantes pela absolvição por insuficiência de provas quanto a todos os delitos. Incabível, considerando que restam provadas nos autos as materialidades dos crimes de receptação, extorsão qualificada majorada e ainda porte ilegal de arma de fogo, previstos respectivamente, nos arts. 180 e 158, §§1º e 3º, ambos do CP/40 e art. 14 da Lei nº 10.826/03. Condenação mantida quanto a estes. Especificamente quanto ao crime de formação de milícia, tem-se que não restou provado nos autos a estabilidade e durabilidade necessárias para configuração do tipo penal do art. 288-A do CP/40. Parcial provimento do recurso para absolver os acusados apenas do crime de milícia privada.

2. Pedido do acusado Edson Paterna Rodrigues pela desclassificação do crime do art. 16 para o art. 14 do Estatuto do Desarmamento. Recurso provido também neste ponto, por força da
inovatio in mellius
promovida pelo decreto nº 9.847/19, que tornou as armas apreendidas, todas, armas de uso permitido, favorecendo todos os apelantes por força do efeito expansivo do recurso, nos termos do art. 580 do CPP.

3. Readequação da dosimetria penal para ambos os acusados, ficando o acusado Irisvan Lima Silva condenado à pena total de
16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 15 dias de reclusão e 303 (trezentos e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
, e o acusado Edson Paterna Rodrigues, à pena de
16 (dezesseis) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multas, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 05/12/2022 e 15/12/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para absolver ambos os acusados do crime de formação de milícia privada, previsto no art. 288-A do CP/40 e para desclassificar a conduta para o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03, readequando a dosimetria penal, para aplicar ao acusado
IRISVAN LIMA JUNIOR
a pena total de 16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 15 dias de reclusão e 303 (trezentos e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e para o acusado
EDSON PATERNA RODRIGUES
, a pena total de 16 (dezesseis) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multas, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos,
,nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por EDSON PATERNA RODRIGUES e IRISVAN LIMA DA SILVA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, em 11.03.2019 (Num. 4858651 - Pág. 1/Num. 4858653 - Pág. 15), nos autos da Ação Penal nº 0007594-87.2018.8.14.0028 (migrado ao sistema PJE), na qual foram condenados pelos crimes de formação de milícia privada (art. 288-A do CP), extorsão qualificada majorada em concurso formal (art. 158, §§1º e 3º c/c art. 70, ambos do CP), receptação (art. 180 do CP) e porte ilegal de arma de fogo restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03), todos em concurso material de delitos (Art. 69 do CP), às penas, respectivamente, de 20 (vinte) anos e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 482 (quatrocentos e oitenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e 23 (vinte e três) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 4858655 - Pág. 1/9), o acusado Irisvan Lima da Silva requer a reforma da sentença, impugnando somente seu mérito, afirmando que não existe nos autos prova suficiente de autoria e materialidade delitiva, apta a embasar uma condenação, devendo os acusados serem absolvidos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal quanto a todos os delitos.

O acusado Edson Paterna Rodrigues, por sua vez, em suas razões de apelação (Num. 4858656 - Pág. 1/11), requer também a reforma do julgamento, com sua absolvição pelo crime de receptação e de formação de milícia privada, pois não haveria conjunto probatório suficiente. Afirma que sua conduta seria atípica. Requereu ainda a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de uso restrito (art. 16 do Estatuto do Desarmamento) para porte ilegal de arma de uso permitido (art. 14 do Estatuto do Desarmamento).

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 4858657 - Pág. 1/14, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de Num. 9343776 - Pág. 1.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas no que diz respeito à absolvição dos acusados pelo crime de formação de milícia privada, previsto no art. 288-A do CP/40.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 10.03.2021 (Num. 4858659 - Pág. 1).

Sob o Num. 9702958, o
parquet
ratificou os termos do parecer anterior.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pleito de absolvição dos acusados feito por ambos apelantes

Ambos os apelantes pleiteiam suas absolvições quanto aos crimes apurados. O apelante Edson especificamente quando aos crimes de formação de milícia privada (art. 288-A do CP) e receptação (art. 180 do CP) e o apelante Irisvan de forma genérica.

Pois bem. Conforme consta na denúncia (Num. 4858635 - Pág. 2/8), os acusados foram presos em flagrante delito, no curso de operação policial conjunta entre a polícia civil e polícia militar na região, a qual visava o combate a diversos crimes no local, tais como porte de arma ilegal, furto e roubo de semoventes. No dia dos fatos, as vítimas (Alberto Nelio Nunes dos Santos e Luiz Pereira de Souza) estavam no local do crime, transitando em via pública, numa motocicleta Honda Pop, sem placa, quando foram perseguidas e abordadas pelos denunciados, que estavam no interior de um veículo marca GM/Prisma, cor prata, placa OTJ 8072 (clonada), ocasião em que os três desceram do carro com armas em punho (pistolas e espingardas), dizendo que eram policiais. A vítima Alberto Nelio Nunes dos Santos foi, então, agredida com chutes, socos e coronhadas até que confessou ter duas armas de fogo em sua casa na Vila Sororó, uma espingarda nº 4120, calibre 20, e um rifle Rossi, calibre 38, das quais os acusados exigiram a entrega, sob pena de matar as duas vítimas.

As vítimas, então, foram colocadas dentro do veículo, conduzido pelo réu Elias Pereira da Silva Junior, que vestia um colete da PM e a motocicleta das vítimas passou a ser conduzida pelo réu Irisvan Lima da Silva.

Em meio ao trajeto, o grupo foi abordado por equipes da polícia civil e militar, quando então a dupla que seguia no veículo prisma disse “sujou, sujou” e passou a se desfazer e esconder as armas de fogo, retirando às pressas as algemas da vítima Alberto Nelio.

Com os acusados, foram encontradas 01 pistola CZ 83, calibre 9 mm, numeração nº 87252; 01 pistola PT 638 PRO, marca Taurus, calibre .380, numeração KIN38969, 01 pistola PT 59, marca Taurus, calibre .380, numeração KEX37461, 01 espingarda calibre 12, marca Boito, numeração Go74534-13, 01 espingarda calibre .38, numeração KI000186, 01 espingarda calibre .20, 20 munições calibre .380, 03 munições calibre .12, e outros elementos a indicar que o grupo agia como milícia privada extorquindo as vítimas para conseguir armas de fogo. Inclusive, o veículo utilizado nos crimes, era roubado, apresentando placa clonada.

Diante da narrativa fática da peça acusatória e à luz do conjunto probatório produzido nos autos, tenho que tanto a materialidade quanto a autoria delitivas encontram-se provadas, ressalvado o delito de formação de milícia privada, senão vejamos.

Quanto às elementares do crime de extorsão (art. 158 do CP/40), diz a doutrina de Rogério Greco:

Dessa forma, o agente deve constranger a vítima, impondo-lhe um comportamento – positivo ou negativo -, determinando que faça, tolere que se faça ou mesmo deixe de fazer alguma coisa, a fim de que, com isso, consiga, para ele ou para outrem, indevida vantagem econômica, que deve ser entendida em um sentido mais amplo do que a coisa móvel alheia exigida no delito de roubo. Qualquer vantagem de natureza econômica, gozando ou não do
status
de coisa alheia móvel, ou seja, passível ou não de remoção, poderá constituir a finalidade especial com que atue o agente (2017, p. 593).

Vale lembrar que a súmula nº 96 do STJ pacificou a natureza formal do crime de extorsão, assim enunciando: “
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”.

Significa dizer, uma vez provado que os três acusados, juntos, em comunhão de dolo, mantiveram as duas vítimas sob domínio por meio de grave ameaça exercida através de várias armas de fogo, inclusive armas de uso restrito, para obrigá-la a dizer onde guardavam e entregarem as armas que possuíam, tem-se consumado o delito de extorsão e, ainda, nas suas formas majorada e qualificada, haja vista a realização da conduta mediante concurso de agentes e ainda o instrumento utilizado para o exercício da ameaça (art. 158, §§1º e 3º do CP/40).

Quanto a este crime, qualificado por força da restrição à liberdade das duas vítimas, que ficaram sob o comando dos acusados por cerca de meia hora, mediante grave ameaça com arma de fogo e concurso de agentes, o que também majorou a pena do delito, tem-se como provas o auto de apresentação e apreensão das armas de Num. 4858055 - Pág. 1/2, em que se prova a posse de diversas armas pelo grupo, especificamente pistolas e a arma calibre 12 e fotografias das armas apreendidas, coletes da PM, munições e aparelhos celulares - Num. 4858635 - Pág. 21, que demonstram não só as armas utilizadas pelos acusados para extorquir as vítimas (três pistolas e uma arma calibre 12) e algemas, como também as armas que eram objeto da extorsão (duas espingardas, uma calibre 38 e outra calibre 20), haja vista que toda a ação criminosa teria tido como objetivo obter da vítima Alberto referidos instrumentos.

Consta também o laudo balístico relativo às armas de fogo apreendidas na prisão dos acusados, concluindo que as armas tinham vestígios de disparos e estavam em funcionamento, salvo a espingarda calibre 12 - Num. 4858644 - Pág. 5/7.

Tem-se ainda o depoimento de ambas as vítimas (Alberto Neres Nunes dos Santos - Num. 4866266/ Num. 4866276 e Luiz Pereira de Souza - Num. 4866277/Num. 4866411), que foram precisas e harmônicas em narrar como se deram as ações do grupo armado, ao encontrá-las em via pública e iniciarem a perseguição, até detê-las e algemar a vítima Alberto, que foi ainda espancada, para que falasse sobre as armas que possuía. Claramente, não só do depoimento das vítimas, como os posteriormente mencionados, o intuito do grupo era a apreensão ilegal das armas em poder da vítima.

Ademais, tem-se os depoimentos das testemunhas PM CB Erinaldo Pereira Ribeiro (Num. 4865464 a Num. 4865633), PM Tenente Ezaquiel Martins Mourão (Num. 4865653 a Num. 4865728), PC Geandre Matos Alvarenga (Num. 4864944 a Num. 4865090) e PC Paulino Silva Souza (Num. 4865092 a Num. 4865267), todos coerentes entre si, uníssonos em declarar como se deu a prisão em flagrante dos três acusados, bem como a localização das quatro armas de fogo com eles (duas pistolas 380, uma pistola 9 mm e ainda a espingarda calibre 12), assim como a condição das vítimas, que somente puderam descer do carro após a retirada da algema de Alberto.

Por oportuno, frise-se que a jurisprudência é remansosa em reconhecer a validade probatória dos testemunhos policiais prestados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando condizentes com os demais elementos do conjunto probatório e ainda desde que não haja motivos para desabonar os depoimentos. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga a tese absolutória, se a prova dos autos é robusta e harmoniosa quanto à participação do apelante na associação para o tráfico de drogas, com vínculo estável e permanente. 2. Os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, em especial quando corroborados por outros elementos probatórios, como as interceptações telefônicas e apreensões efetuadas, e quando inexiste qualquer fato que os desabone. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: 249/259)

Em que pese a alegação do acusado Edson, no sentido de que o investigador da polícia civil Paulino Silva Souza teria rixas pessoais com ele por conta de uma relação conjugal de sua ex-esposa, não há como elidir a certeza sobre sua culpabilidade, dada pelo conjunto probatório como um todo, formado por autos de apreensão, depoimentos de vítimas, depoimentos de policiais civis e militares, além de fotografias, tão somente com base naquela alegação. A despeito de eventual ausência de isenção de ânimo por parte da testemunha, não há qualquer indício de fraude nas provas produzidas, as quais confirmam que os três acusados estavam juntos, em concurso de agentes, ao ameaçarem a integridade física das vítimas, mediante emprego de arma de fogo, com vistas a obterem a posse das armas que Alberto possuía em casa.

Ademais, embora constem nos autos vários depoimentos de testemunhas de bonificação (José Barbosa da Silva - Num. 4865739/ Num. 4865740, Hellen Cristina Brito Pereira da Silva - Num. 4865639/ Num. 4865649, Marco Paulo Dias Pimentel - Num. 4866019/Num. 4866028 e Adilzo Freire dos Santos - Num. 4866029/ Num. 4866060), notadamente quanto ao acusado Edson Paterna Rodrigues, tais depoimentos ao declinar que trabalha ele nos movimentos sociais da região, tão somente dão provas da conduta social daquele, o que pode ser considerado em sede de dosimetria penal, porém jamais afastar eventual responsabilização criminal diante da prática de um ou vários crimes como
in casu.

Dessa feita, entendo provadas nos autos a prática do crime de extorsão qualificada majorada, previsto no art. 158, §§1º e 3º do CP/40, uma vez que os acusados, juntamente com o acusado Elias Sliva Junior (processado em autos desmembrados diante da alegação de inimputabilidade mental), ameaçaram gravemente as vítimas Alberto Neres Nunes dos Santos e Luiz Pereira de Souza, mediante o uso de pistola 380, pistola 9mm e ainda espingarda calibre 12, com o objetivo de obterem vantagem econômica ilegal, qual seja, a obtenção das armas de fogo possuídas pela primeira vítima, mantendo-as dominadas por cerca de meia hora, até que foram flagrados por equipes da polícia civil e polícia militar. Sendo assim, correta a condenação proferida pelo juízo
a quo,
não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
quando emerge dos autos a certeza acerca da culpabilidade dos réus.

No que diz respeito ao crime de receptação, previsto no art. 180 do CP/40, este assim o tipifica:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A condição de
res furtiva
do veículo utilizado pelo grupo durante toda a ação, qual seja, o automóvel marca Gm/Chevrolet, modelo Prisma LTZ, cor prata, motor 1.4, está provada por meio do auto de apresentação e apreensão de Num. 4858055 - Pág. 1/2. Resta, portanto, analisar o elemento subjetivo dos acusados quanto à ciência da origem ilícita do bem.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ELEMENTO SUBJETIVO. APRESENTADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CABE À DEFESA, PARA REFUTAR AS ALEGAÇÕES DA ACUSAÇÃO, APRESENTAR PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO MATERIAL DO DELITO OU A AUSÊNCIA DO DOLO DO RÉU. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018).

2. No caso, a Defesa não se desincumbiu de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, porquanto as instâncias ordinárias, mediante fundamentação idônea, demonstraram que embora os Agravantes não tenham sido encontrados exercendo a posse dos veículos produto de crime, eis que já haviam sido descartados em uma mata, restou devidamente comprovado nos autos que foram avistados, em mais de uma oportunidade, exercendo a posse dos bens. Desse modo, uma vez apresentada motivação idônea pelos Órgãos do Poder Judiciário de origem, não é possível, na estreita via do habeas corpus, concluir em sentido diverso, em razão do óbice ao amplo revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Ressalto, de antemão, que ficou claro diante do conjunto probatório dos autos o liame subjetivo mantido entre os acusados, com vistas a pegarem o carro, dirigirem-se à zona rural onde residiam as vítimas, para obter delas as armas almejadas. O concurso de agentes estabelecido entre os três acusados é patente, embora reste ainda duvidosa a ocorrência de eventual formação de milícia privada. Sendo assim, o fato de o acusado Edson Paterna Rodrigues ter sido encontrado na condução do veículo não afasta a autoria por parte do acusado iIrisvan Lima Silva, que anuiu à proposta dos demais réus para se dirigir ao local.

Portanto, o entendimento firmado na jurisprudência supra transcrita se aplica a todos os três envolvidos, os quais foram encontrados na posse do veículo automotor furtado. Sendo assim, restando provada nos autos a origem ilícita do carro GM/Prisma, cor prata, placa OTJ 8072 (clonada), que foi roubado, como já referido, cabia à defesa provar a licitude da posse exercida pelos três, o que não foi cumprido. Sendo assim, entendo correta a condenação de todos pelo crime do art. 180 do CP/40, como feito em sentença.

O mesmo se diga quanto às quatro armas de fogo apreendidas em poder dos acusados, indicadas no auto de apresentação e apreensão já referido (Num. 4858055 - Pág. 1/2). Na oportunidade, ressalta-se que em relação a duas das armas apreendidas, a pistola marca Taurus, PT 59S, calibre .380, nº de série KEX37461 e a espingarda marca Boito, calibre .12, nº de série Go7453413, o acusado Elias Pereira da Silva Junior apresentou os respectivos certificados de registro, sem, todavia, apresentar autorização para portá-las, considerando que se encontra licenciado da corporação (Polícia Militar). De todo modo, as duas outras armas não tiveram suas posses justificadas, bastando para configuração do delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Lembre-se que o crime referido é crime comum, admitindo, portanto, sua prática mediante concurso de agentes, notadamente no contexto apresentado nos autos, em que os três compunham grupo destinado a extorquir as vítimas. Quanto ao tema, diz a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME COMUM. CONCURSO DE AGENTES. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A tipificação da conduta relativa ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/06) não exige a qualidade especial do sujeito ativo, podendo ser praticado por qualquer pessoa, não havendo que se falar em crime de mão própria.
2. Ainda que apenas um dos agentes esteja portando a arma de fogo, é possível que os demais tenham concorrido de qualquer forma para a prática delituosa, motivo pelo qual devem responder na medida de sua participação, nos termos do artigo 29 do Código Penal.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1577945 RJ 2016/0015710-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 15/12/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2017)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 14, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE MÃO PRÓPRIA. CONCURSO DE PESSOAS. POSSE COMPARTILHADA. PLURALIDADE DE AGENTES. ATUAÇÃO CONJUNTA NA CONDUTA TÍPICA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - In casu, as instâncias ordinárias decidiram que ambos os corréus adquiriram, portavam e transportavam conjuntamente arma de fogo de uso permitido sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com unidade de desígnios e ampla liberdade no emprego do artefato bélico. III -
Extrai-se da redação do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento que não se exige, no crime de porte de arma de uso permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime unissubjetivo, que, embora possa ser praticado pelo agente
individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas. IV - Assim, comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse compartilhada e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo - que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles -, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no v. acórdão impugnado. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 477765 SP 2018/0294750-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019)

(Grifei)

Sendo assim, mesmo que as armas tenham sido apreendidas no veículo em que estavam os acusados Edson e Silva Junior, não há como afastar a autoria do acusado Irisvan, diante da incontestável existência de liame subjetivo entre os três agentes, devendo todos responderem minimamente pelo crime de porte ilegal das armas de fogo, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Especificamente quanto ao crime de formação de milícia privada, tipificado no art. 288-A do CP/40, tenho que assiste razão à defesa, diante das elementares do tipo penal, que prevê:

Art. 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código:
(Incluído dada pela Lei nº 12.720, de 2012)

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos.
(Incluído dada pela Lei nº 12.720, de 2012)

A doutrina, ao lecionar quanto à conduta prevista no referido artigo, trata da necessidade de durabilidade e estabilidade na organização do grupo, independentemente da quantidade de integrantes para sua configuração. Significa dizer, o crime de formação de milícia privada não pode ser confundido com mero concurso eventual de agentes para a prática de delitos armados.

O crime do art. 288-A do CP/40, embora pressuponha o liame subjetivo entre os integrantes da organização, não para aí. Exige um
plus.
Tal como ocorre no crime de organização criminosa, da Lei nº 12.850/13, exige que o concurso de agentes se dê de modo estável, duradouro, perdurando mesmo após a prática delitiva, pois, do contrário, ter-se-á tão somente um concurso eventual, a ser regido pelas regras do art. 29 do CP/40.

No caso dos autos, não há qualquer elemento probatório a indicar essa preexistência do grupo armado, nada que indique sua durabilidade ou estabilidade. O concurso de agentes estabelecido entre os três acusados é patente, mas tem-se somente a certeza acerca do liame subjetivo que os uniu com vistas a se dirigir à residência de Alberto, uma das vítimas, para extorqui-lo na obtenção das suas armas. Nada além disso.

Portanto, realmente a conduta dos acusados é relativamente atípica quanto ao art. 288-A do CP/40, motivo pelo qual devem por ele ser absolvidos, nos termos da jurisprudência pátria, que já decidiu:

DIREITO PENAL. CRIME DE CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PARTICULAR ARMADA. ART. 288-A DO CP. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE, ORGANIZAÇÃO E PERMANÊNCIA DO GRUPO. MERO CONCURSO EVENTUAL DE PESSOAS. COM CONVERGÊNCIA DE VONTADES PARA TOMADA DE CACICADO DE ÁREA INDÍGENA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Para a configuração do ilícito previsto no art. 288-A do CP é imprescindível a associação criminosa seja estável, organizada e permanente, visando a prática de "crimes". 2. No caso, encontram-se ausentes elementos probatórios não apenas da estabilidade da associação dos agentes (réus), mas também de que o propósito tenha sido a prática dos crimes de ameaça, constrangimento ilegal, invasão de domicílio, lesão corporal e homicídio, conforme referidos na denúncia 3. Os elementos existentes, ao revés, apontam apenas para uma associação eventual e esporádica dos acusados para um fim específico, ainda que, para tanto, possam ter se utilizado de meios criminosos para atingir tal finalidade, o que implica em mero concurso eventual de pessoas, e não em constituição de milícia privada, que exige um fim específico de cometer crimes previstos no Código Penal e certa estabilidade. 4. À míngua de elementos probatórios robustos acerca da estabilidade, organização e permanência da suposta milícia particular armada, cabe solução absolutória em favor dos réus, razão pela qual se mantém, na íntegra, a sentença monocrática.

(TRF-4 - ACR: 50045798120164047117 RS 5004579-81.2016.4.04.7117, Relator: Revisor, Data de Julgamento: 03/04/2019, SÉTIMA TURMA)

Sendo assim, diante da ausência de prova da durabilidade e estabilidade na formação do grupo, entendo que assiste razão à defesa quanto à necessidade de absolvição pelo crime do art. 288-A do CP, razão pela qual dou parcial provimento ao recurso nesse sentido, mantendo a condenação quanto aos demais crimes.

II.2 – Do pleito de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de uso restrito para o crime de porte ilegal de arma de uso permitido – apelante Edson Paterna Rodrigues.

Quanto ao pleito da defesa do acusado Edson Paterna Rodrigues, relativo à desclassificação da conduta do art. 16 da Lei nº 10.826/03 para o art. 14, diz aquele dispositivo:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

A arma, supostamente de uso restrito, apreendida com o grupo dos acusados foi uma pistola 9 mm, embora também tenham sido encontradas com eles outras tenham sido apreendidas, tais como as outras duas pistolas 380 e ainda a espingarda calibre 12. Por força daquele armamento específico, os acusados foram considerados incursos no art. 16 do estatuto do desarmamento e não no art. 14 do mesmo diploma.

Primeiramente, é importante destacar que o art. 16 da Lei nº 10.826/03 consiste em norma penal em branco, a qual apresenta um núcleo penal incriminador, porém depende do complemento de norma de natureza administrativa para integrar a tipicidade da conduta. O complemento, atualmente, é feito por meio do decreto nº 9.847/19, que deixou de considerar a pistola 9 mm como arma de fogo de uso restrito, motivo pelo qual portá-la deixou de configurar o delito do art. 16, passando a configurar o crime do art. 14 do mesmo diploma legal, consistente no porte ilegal de arma de fogo, que assim dispõe:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.
(Vide Adin 3.112-1)

O decreto nº 9.847/19, portanto, representa verdadeira
reformatio in mellius,
a ser aplicada em favor dos acusados, razão pela qual entendo que assiste razão à defesa do acusado Edson, no que diz respeito ao pedido de desclassificação do delito para o crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03. Nesse sentido, tem-se as seguintes decisões:

Condenação por porte ilegal de arma de uso restrito (pistola 9 mm). Embargos de declaração com efeitos infringentes, sustentando omissão quanto a aplicação da lei mais benéfica (novatio legis in mellius). 1 - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado ( CP, art. 2º, parag. único). No caso dos autos, a arma que o embargante portava na data do evento passou a ser considerada de uso permitido, impondo-se a adequação da pena para o tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/03. 2 - Recurso provido com efeito modificativo. (TJ-GO - APR: 01038968320158090074, Relator: DES. EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 12/11/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2875 de 22/11/2019)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. TRANSPORTE DESTINADO À MERCANCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. POLICIAIS. DEPOIMENTOS. VALORAÇÃO. ARMA DE FOGO. CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DECRETO Nº 9.847/19. CALIBRE. USO PERMITIDO. RECAPITULAÇÃO. DOSIMETRIA. PENAS-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA. REGIME PENAL. ADEQUAÇÃO. ABERTO. RECURSO EM LIBERDADE. IMPOSITIVIDADE. 1. Os delitos reprimidos pelos arts. 33 da Lei nº 11.343/06 e 14 da Lei nº 10.826/03 se estabelecem sob natureza multinuclear, restando configurados pela prática do agente de quaisquer dos verbos ali compreendidos. 2. Comprovando-se, pelo vasto conjunto probatório constante dos autos, a apreensão com o Réu, em via pública, de drogas armazenadas sob condições de inequívoca destinação à venda ilícita, bem assim de arma de fogo, sem autorização legal, torna-se forçosa a ratificação da sentença que reconheceu a incursão do agente nas preditas incursões delitivas. 3. A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação. Precedentes do STJ. 4. Inviável o reconhecimento da utilização da arma de fogo como causa de aumento da pena para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 40, IV), e não como crime autônomo, se não resta comprovado que o uso daquela destinava-se a garantir a prática da traficância. Precedentes. 5. Malgrado, ao tempo do fato, a arma apreendida com o Réu (pistola semiautomática calibre .40 S&W) fosse classificada como de uso restrito, com o advento do Decreto nº 9.847/19, complementado pela Portaria nº 1.222/19 do Comando do Exército, tal artefato passou a ser considerado de uso permitido, com o que se revela impositiva a recapitulação da conduta para aquela reprimida pelo art. 14 da Lei nº 10.826/03. Incidência da inovatio legis in mellius. 6. A elevação da pena-base para patamar acima do mínimo legal exige idônea fundamentação, sob o enfoque das circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, o que se satisfaz com a alusão à maior culpabilidade do agente que, externando inegável destemor e ousadia, porta ilegalmente arma pertencente à Polícia Militar e assim ostensivamente identificada, com gravações dísticas específicas. 7. Redimensionado, por recapitulação, o total das penas aplicadas ao Réu para o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e não se tendo agravado, na origem, o regime de seu cumprimento pela incidência de circunstâncias judiciais, torna-se impositivo sua readequação para o aberto. 8. No esteio da compreensão sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, fixado o regime de cumprimento da pena como o aberto, impõe-se conceder ao réu o direito a recorrer em liberdade, tendo em vista a incompatibilidade entre aquele e sua negativa. 9. Apelação improvida, recapitulando-se, de ofício, a imputação e revisando-se o cálculo dosimétrico. (TJ-BA - APL: 05018638620188050001, Relator: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 10/07/2020)

Por oportuno, friso que apesar da conduta ter sido consumada em 31.05.2018 e de o decreto somente ter sido editado em 25.06.2019, por se tratar de norma penal mais benéfica, há de retroagir, favorecendo os acusados. Sendo assim, dou parcial provimento ao recurso, para desclassificar a conduta para a do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Considerando o disposto no art. 580 do CPP, em que pese a presente desclassificação ter sido requerida somente pelo acusado Edson Paterna Rodrigues, por força do efeito expansivo dos recursos, aplico a mesma também para o acusado Irisvan Lima Junior, considerando a natureza objetiva das circunstâncias.

Pois bem. Considerando a desclassificação realizada, faz-se forçosa nova dosimetria penal quanto ao crime agora de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, acima referido.

(a)

Acusado Irisvan Lima Silva:

Tal como feito pelo juízo
a quo,
durante a primeira fase da dosimetria, considero apenas a culpabilidade do agente como circunstância judicial negativa, pois foram encontradas mais de uma arma em seu poder, razão pela qual fixo a nova pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes a incidir e, muito embora a sentença refira à reincidência do acusado, não constatei na certidão criminal de
Num. 4858636 - Pág. 5/6
qualquer condenação definitiva que possa ser considerada como causa de reincidência, ao contrário do que mencionou o julgador de origem. Sendo assim, nesta fase, decoto da dosimetria a exasperação gerada pela suposta reincidência na 2ª fase da dosimetria, mantendo a pena provisória em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Ausente qualquer causa de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, para o acusado Irisvan Lima Junior, pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

(b)

Acusado Edson Paterna Rodrigues:

Tal como feito pelo juízo
a quo,
durante a primeira fase da dosimetria, considero apenas a culpabilidade do agente como circunstância judicial negativa, pois foram encontradas mais de uma arma em seu poder, razão pela qual fixo a nova pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo aplicou acertadamente a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, motivo pelo qual reduzo a pena-base em 1/6, gerando uma pena provisória de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa. Não vislumbro agravantes
in casu.

Ausente qualquer causa de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, para o acusado Edson Paterna Rodrigues, pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

No que diz respeito ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, embora isoladamente as penas aplicadas pelo crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento autorizassem a aplicação do instituto do art. 44 do CP/40, estas, quando somadas às penas aplicadas pelos demais crimes, ultrapassam o requisito objetivo da pena máxima de 04 (quatro) anos, razão pela qual não há como aplicar a substituição pleiteada, devendo ser cumprida a reprimenda prisional.

II.3 – Do pleito de readequação da dosimetria penal – apelante Irisvan Lima da Silva

O acusado Irisvan Lima Junior também impugnou a dosimetria penal, pleiteando a fixação da reprimenda no mínimo legal. Analisando os autos, o julgador de origem, ao realizar a aplicação da pena em concreto para o crime de extorsão qualificada majorada (art. 158, §§1º e 3º do CP/40), fixou a pena de 14 (quatorze) anos e 11 (onze) dias de reclusão, negativando tão somente a culpabilidade e as circunstâncias do crime na 1ª fase. Para tanto, considerou o fato de a vítima Alberto ter sido atingido por socos e chutes, além do uso de algemas durante o trajeto e ainda o fato de os acusados terem fingido serem policiais, o que gerou nas vítimas ainda maior temor, o que foi constatado inclusive pelo depoimento da vítima Luiz Pereira de Souza.

Considero correta a dosimetria feita pelo julgador na 1ª fase, assim como a pena-base de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Fixo a pena de multa em 127 (cento e vinte e sete) dias-multa. Vislumbro, porém, equívoco quanto à exasperação da pena pela agravante da reincidência, como já referido. Sendo assim, decoto a incidência dela em todas as penas aplicadas a este acusado, mantendo a pena provisória também em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 127 (cento e vinte e sete) dias-multa.

Na 3ª fase, incidem duas majorantes, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, motivo pelo qual exaspero a pena em 1/2, gerando uma pena definitiva de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 191 (cento e noventa e um) dias-multa. Diante do concurso formal, considerando que duas foram as vítimas do crime de extorsão, exaspero novamente a pena em 1/6, gerando uma pena unificada de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 223 (duzentos e vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, para o crime de extorsão qualificada majorada.

Para o crime de receptação, mantenho a dosimetria realizada pelo julgador de origem, pois corretamente fundamentada, ficando a pena-base fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (mínimo legal previsto no art. 180,
caput,
do CP/40).

Não vislumbro atenuantes a incidir, assim como, reitero, foi equivocada a aplicação da agravante da reincidência, motivo porque a decoto nesta nova dosimetria, mantendo a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.

Ausentes na 3ª fase da dosimetria, qualquer majorante ou minorante, torno definitiva, para o crime de receptação simples, do art. 180,
caput,
do CP/40, a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.

No tópico anterior, relativo à desclassificação da conduta do art. 16 da Lei nº 10.826/03 para o seu art. 14, foi fixada como pena definitiva para o referido delito a de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.

Sendo assim, aplicando o sistema do cúmulo material das penas, previsto no art. 69 do CP/40, realizou a soma das penas do crime de extorsão qualificada majorada, do crime de receptação e ainda do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, gerando uma nova pena total de
16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 15 dias de reclusão e 303 (trezentos e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No que diz respeito ao acusado Edson Paterna Rodrigues, considerando a absolvição pelo crime de formação de milícia privada, previsto no art. 288-A do CP, bem como a desclassificação da conduta do art. 16 para o crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, também vislumbro a necessidade de readequação da dosimetria penal.

Sendo assim, mantenho a dosimetria feita quanto ao delito extorsão qualificada majorada, previsto no art. 158, §§1º e 3º do CP/40, no que diz respeito à fixação da pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Aplico a pena de multa em 127 (cento e vinte e sete) dias-multa.

Permanecem ausentes quaisquer agravantes ou atenuantes a incidirem na 2ª fase da dosimetria.

Na 3ª fase, incidem duas causas de aumento de pena, uma pelo concurso de pessoas e outra pelo emprego de arma de fogo, todavia, diferentemente do que fez o magistrado
a quo,
exaspero a pena em 1/2, gerando uma pena definitiva de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 191 (cento e noventa e um) dias-multa para o crime de extorsão qualificada majorada, previsto no art. 158, §§1º e 3º do CP/40.

Considerando a ocorrência do concurso formal de crimes, pois duas foram as vítimas extorquidas, exaspero a pena aplicada em 1/6, gerando uma pena unificada de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 223 (duzentos e vinte e três) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo, para o crime de extorsão qualificada majorada.

Para o crime de receptação, mantenho na integralidade a dosimetria realizada pelo julgador de origem, que ficou a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multas para o crime do art. 180,
caput,
do CP/40 (mínimo legal).

No que diz respeito ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, cuja dosimetria já fora feita no item anterior, aplico em definitivo a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por força das regras do cúmulo material, previsto no art. 69 do CP/40, novamente realizo a soma das três penas aplicadas, gerando uma nova pena total de
16 (dezesseis) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multas, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos, para absolver ambos os acusados do crime de formação de milícia privada, previsto no art. 288-A do CP/40 e para desclassificar a conduta para o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03, readequando a dosimetria penal, para aplicar ao acusado
IRISVAN LIMA JUNIOR
a pena total de 16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 15 dias de reclusão e 303 (trezentos e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e para o acusado
EDSON PATERNA RODRIGUES
, a pena total de 16 (dezesseis) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multas, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 16/12/2022